Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Segurada acometida de esclerose múltipla. Tratamento indicado pelo médico assistente. Medicamento ocrelizumabe (ocrevus). Plano. Cobertura limitada. Exclusão. Fármaco não compreendido naqueles de fornecimento obrigatório. Enfermidade de natureza não neoplásica. Fármaco para uso domiciliar. Exclusão da cobertura. Necessidade de atentar-se ao objeto contratado. Cobertura mínima obrigatória. Rol estabelecido pelo órgão setorial (resolução normativa 465/ans/2021). Intervenção. Cobertura. Negação pela operadora. Legalidade. Plano de saúde. Previsão contratual. Negócio jurídico. Comutatividade. Bilateralidade. Equilíbrio econômico financeiro. Preservação. Taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editada pela ans (resp 1.733.013/pr; eresp 1.886.929 e 1.889.704). Exceções ausentes. Recusa legítima. Fornecimento. Custeio. Imposição à operadora. Impossibilidade. Ilícito contratual inexistente. Exercício regular dum direito. Dano moral inexistente. Fato gerador ausente. Recusa de fornecimento legítima. Exercício regular de direito (cc, art. 188, i). Apelo da ré conhecido e provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Acórdão. Contradição. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por maioria, conhecera do recurso interposto pela ré e dera-lhe provimento, julgando prejudicado o recurso interposto pela autora, para, reformando a sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais aviada pela consumidora em desfavor da operadora de saúde, julgara os pedidos parcialmente procedentes, rejeitar a integralidade dos pedidos deduzidos pela beneficiária do plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo da ré, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando prejudicado, como consectário, o recurso da autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. Julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.